Tribunal: STF
Processo: RE 88382
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-25
Data de publicação: 1977-11-25

Ementa:
COMUNICAÇÃO DE ADVOGADO COM CLIENTE EM PRESIDIO.
NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL DA
COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS ESTADOS MEMBROS DE LEGISLAR SOBRE REGIME
PENITENCIARIO, NÃO E CABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE A TENHA POR
OBJETO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.